Tribunal: TJES
Processo: 0000224-20.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000224-20.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: MILTON SABARENSE JUNIOR e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 (ART. 1º-A). PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO CNJ. VALIDADE DO ATO NORMATIVO. PRECEDENTES STF (TEMA 1428 RG). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do CPF do executado, com base no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação do CPF do executado na execução fiscal autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 (alterada pela Resolução CNJ nº 617/2025), considerando a competência do CNJ e os precedentes sobre a matéria (STF Tema 1428 e STJ Temas 558 e 876).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Conselho Nacional de Justiça detém competência constitucional (inciso I e II do §4º do art. 103-B c/c art. 37, caput, da CF/1988) para expedir atos regulamentares visando à eficiência da gestão judiciária.

4)
O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 (introduzido pela Resolução CNJ nº 617/2025) determina a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, em qualquer fase do processo.

5)
O STF, no Tema 1428 da Repercussão Geral (ARE 1553607), reconheceu a validade da Resolução CNJ nº 547/2024 para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência.

6)
A
ratio decidendi
do Tema 1428 (STF), que valida a competência do CNJ para editar normas de gestão focadas na eficiência da execução fiscal, abrange a exigência de identificação precisa das partes (CPF/CNPJ) como medida de racionalidade administrativa.

7)
O Superior Tribunal de Justiça (Súmula 558 e Tema Repetitivo 876) firmou entendimentos que afastavam a extinção pela ausência de CPF/CNPJ, contudo, em momento anterior às resoluções do CNJ e aos recentes precedentes do STF (Temas 1184 e 1428 RG).

8)
Os precedentes do STJ interpretaram os requisitos legais mínimos para o ajuizamento (art. 6º da LEF), ao passo que o CNJ, na competência administrativa, estabeleceu requisito de gestão judiciária para a tramitação eficiente do processo, tendente à efetividade dos atos processuais subsequentes.

9)
A ausência do CPF ou CNPJ dificulta a utilização de ferramentas eletrônicas essenciais à execução (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), comprometendo a eficiência e a razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de CPF ou CNPJ do executado na petição inicial de execução fiscal configura vício processual que acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme previsto no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025; Constituição Federal (CF/1988), art. 37, caput, e art. 103-B, §4º, I e II; Lei nº 6.830/80, art. 6º; CPC, art. 319, II, e art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6259/DF; STF, Tema 1428 RG (ARE 1553607 RG); STF, Tema 1184 RG; STJ, Súmula 558; STJ, Tema Repetitivo 876; TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5000452-02.2019.8.08.0020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Cinge-se a controvérsia a definir se a ausência de indicação do CPF do executado na execução fiscal autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, com base em Resolução do Conselho Nacional de Justiça.

A sentença objurgada extinguiu o feito com fundamento no artigo 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, introduzido pela Resolução CNJ nº 617/2025, que determina a extinção das execuções fiscais sem a indicação do CPF ou CNPJ do executado.

É de se conferir:

Art. 1º-A. Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial. (acrescentado pela Resolução nº 617/2025)

Como cediço, a Constituição Federal atribuiu ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, competindo-lhe zelar pela observância dos princípios da administração pública, notadamente o da eficiência (caput do art. 37 c/c inciso I e II do §4º do art. 103-B).

Tal competência para expedir atos regulamentares tendente à eficiência da gestão judiciária tem sido reiteradamente validada pelo Supremo Tribunal Federal:

Ação direta de inconstitucionalidade. Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nº 280/19. Diretrizes e parâmetros para o processamento da execução penal nos tribunais brasileiros por intermédio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) e sua governança. Alterações promovidas pela Resolução CNJ nº 304/19. Perda de objeto. Não verificação. Alegadas violações do princípio federativo, da usurpação da competência concorrente entre a União e os estados para legislar sobre direito penitenciário e procedimentos processuais, da separação dos poderes e dos limites do poder normativo do CNJ. Não ocorrência.
Missão constitucional do CNJ de efetuar o controle administrativo dos tribunais do país à luz dos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal.
Sistema informatizado único. Instrumento de eficiência do Poder Judiciário na gestão da execução penal. Intuito de se superar estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário nacional (ADPF nº 347). Vantagens intrínsecas do sistema que justificam sua adoção. Improcedência. (STF, ADI 6259/DF. Relator: Min. Alexandre de Moraes. Redator p/ acórdão: Min. Dias Toffoli. Data de Julgamento: 23/ago/2023.)

Sob esse prisma, a edição da Resolução CNJ nº 547/2024, e posterior alteração pela Resolução nº 617/2025, insere-se legitimamente nas atribuições do CNJ, buscando racionalizar a tramitação das execuções fiscais, que representam notório fator de congestionamento do Poder Judiciário.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar especificamente a Resolução CNJ nº 547/2024 no Tema 1428 da Repercussão Geral, reconheceu a validade da atuação do CNJ:

1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência
(ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-09-2025 PUBLIC 20-09-2025)

Nesse contexto, embora o Tema 1428 não tenha se debruçado especificamente sobre o art. 1º-A, a
ratio decidendi
, que valida a competência do CNJ para editar normas de gestão focadas na eficiência da execução fiscal, abrange a exigência de identificação precisa das partes por CPF/CNPJ como medida de racionalidade administrativa.

Não se desconhece o teor da Súmula 558 e do Tema Repetitivo 876 do Superior Tribunal de Justiça, os quais, interpretando a Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), firmaram-se no sentido de que a ausência de CPF/CNPJ não seria óbice, por si só, ao recebimento da petição inicial.

Contudo, tais precedentes do STJ foram estabelecidos em momento anterior às resoluções do CNJ aqui tratadas e às recentes manifestações do STF sobre a matéria (Temas 1184 e 1428 RG).

Ademais, atuam em âmbito distinto: enquanto o STJ interpretou os requisitos legais mínimos para o ajuizamento da ação (art. 6º da LEF), o CNJ, no exercício da competência administrativa e de gestão judiciária, estabeleceu requisito para a tramitação eficiente do processo já em curso, visando a efetividade dos atos processuais subsequentes.

Com efeito, a ausência do CPF ou CNPJ dificulta a utilização de ferramentas eletrônicas essenciais à execução, como os sistemas de busca de bens e endereços (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), comprometendo a eficiência e a razoável duração do processo.

Nesse norte, a exigência contida no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 exsurge como medida legítima de gestão processual, amparada na competência do CNJ e na jurisprudência do STF, não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Nesse passo trilha a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REQUISITO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE CPF OU CNPJ. OFÍCIO CIRCULAR DO CNJ. NORMA APLICÁVEL AO JUDICIÁRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, uma Execução Fiscal por ausência do número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do executado na petição inicial.

2. O apelante defende que a Lei de Execuções Fiscais (LEF), por ser norma especial, não exige o CPF/CNPJ para o ajuizamento da ação e que a Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que prevê a extinção do processo, nesse caso, viola o princípio da legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de CPF ou CNPJ do executado na petição inicial de uma execução fiscal é motivo para a extinção do processo sem resolução do mérito, mesmo diante da alegação de que a Lei de Execuções Fiscais (LEF) não exige essa informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, alterada pela Resolução CNJ nº 617/2025, determina que as execuções fiscais sem a indicação do CPF ou CNPJ da parte executada deverão ser extintas, em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.

5. Essa resolução do CNJ não cria uma nova obrigação, mas apenas regulamenta a aplicação do artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), que já exige essa informação na petição inicial.

6. A falta do CPF ou CNPJ compromete a eficácia do processo e a localização do devedor, o que inviabiliza a tramitação válida e eficaz da ação, justificando sua extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "
1. A ausência de CPF ou CNPJ do executado na petição inicial de uma execução fiscal configura vício processual que acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme previsto no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A exigência do CPF ou CNPJ para o processamento de execuções fiscais não viola o princípio da legalidade, pois é uma instrumentalização de requisito já previsto no Código de Processo Civil (art. 319, II) e essencial para o desenvolvimento válido e eficaz da ação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II e 485, IV; Lei nº 6.830/1980; Resolução CNJ nº 547/2024; Resolução CNJ nº 617/2025.

(TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL: 5000452-02.2019.8.08.0020, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 22/out/2025)

Assim, o provimento jurisdicional objurgado deve ser integralmente mantido.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 0000224-20.2016.8.08.0020

E. Julgadores,

Após exame dos autos, acompanho o voto de relatoria, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 24.11.2025 a 28.11.2025.

VOTO DIVERGENTE

A análise do recurso cinge-se em verificar se é possível a extinção da execução fiscal pela ausência de indicação do número do CPF da parte executada, à luz da legislação aplicável, da jurisprudência consolidada e da competência normativa dos atos administrativos do Conselho Nacional de Justiça.

A sentença recorrida julgou extinta a execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC, interpretando que a ausência do CPF inviabilizaria a regular identificação do sujeito passivo e, por conseguinte, o prosseguimento do feito executivo. Fundamentou-se, em especial, nas disposições da Resolução CNJ n. 547/2024, alterada pela Resolução CNJ n. 617/2025.

O eminente relator formulou proposição pelo desprovimento do recurso, entretanto, rogando vênia à relatoria, tenho que assiste razão ao apelante.

Afinal, a Lei n. 6.830/1980, que regula de forma específica as execuções fiscais, não exige expressamente a indicação do CPF ou CNPJ do executado como condição de validade da petição inicial. O art. 6º da referida norma dispõe que a petição inicial deve conter apenas a indicação do juiz competente, do pedido e do requerimento de citação, bastando que o executado seja identificado pelo nome e domicílio.

Esse entendimento é corroborado pela Súmula 558 do STJ, que dispõe:
“Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada”
. O mesmo se extrai do Tema Repetitivo 876 do STJ, que reafirma a primazia da LEF sobre o CPC quanto aos requisitos da petição inicial nas execuções fiscais.

É certo que o art. 319, II, do CPC, exige a qualificação das partes com CPF ou CNPJ, mas também é verdade que seus §§ 1º a 3º flexibilizam essa exigência em prol da efetividade da jurisdição e do acesso à justiça. Assim, mesmo na vigência do novo CPC, o entendimento consolidado da Corte Superior permanece aplicável às execuções fiscais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DA PARTE DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE . MATÉRIA JULGADA EM RECURSO REPETITIVO. 1. "
Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral
, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06" (REsp 1.450 .819/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 12.12 .2014, julgado no rito do art. 543-C do CPC/1973). 2. Recurso Especial provido .

(STJ - REsp: 1643496 AM 2016/0321065-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2017)

Assim, a sentença deve ser anulada, a fim de que a execução tenha regular prosseguimento.

Diante do exposto, rogando vênia ao eminente relator,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão Virtual de 26/01/2026

Voto: Acompanhar o eminente Relator.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim